Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000823-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERT DE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 000.910.501-89 (RECORRENTE), ALEX RODRIGUES DE ABREU - CPF: 810.664.143-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000823-10.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ROBERT DE CARVALHO DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – TENTATIVA DE SUPERAR OUTROS CANDIDATOS APROVADOS EM POSIÇÃO MELHOR – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO VENCIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente foi classificado em 500° posição do concurso público estadual para o cargo de técnico da área instrumental – Analista de Sistemas, onde eram ofertadas 42 vagas, conforme o edital n° 005/2009 – SAD.

Aduz o recorrente que através do diário de contas tomou conhecimento de diversas contratações temporárias para a vaga na qual está aguardando nomeação.

Insta salientar que o concurso perdeu seu prazo de validade em 2014, sendo a ação proposta em 2019.

Portanto, em que pese a alegação de que durante a validade do concurso houve o aumento do número de vagas previsto no edital, bem como contratações precárias, verifica-se que é critério da administração pública nomear candidatos acima das vagas previstas no edital e a respeito dos temporários, observar a interesse e a necessidade da administração.

A aprovação em um concurso público em posição denominado de cadastro de reserva traduz–se na mera expectativa de direito, se, no período de validade do concurso ocorrer a criação de cargos, com a sua função.

O fato da administração pública chamar outros candidatos além das vagas ofertadas por si só não se traduz em direito dos recorrentes de também serem nomeados, bem como, o fato de alguns candidatos dos que foram chamados não terem assumido e outros exonerados, não cria o direito objetivo dos candidatos de que a Administração Pública torne obrigatória e impositiva o chamamento de outros candidatos até atingir o limite de vagas anteriormente disponibilizadas.

Portanto, não há que se falar do direito do mesmo de ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário.

A mera expectativa de ser nomeado, caso surja a vaga, por si só não traduz em direito objetivo à sua nomeação, apenas sob a alegação de que outras pessoas foram chamadas, a não legitimar nem de longe a nomeação e posse de candidato localizado em posição abaixo das vagas inicialmente destinadas no edital do certame.

Ainda, verifica-se que o STF atribuiu repercussão geral à seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e

c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

STF. Plenário RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).

Sentença mantida.

Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020